Tribunal: TJPA
Processo: 0022916-18.2015.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022916-18.2015.8.14.0105

EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA CUNHA, TANIEL FERREIRA MACIEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL FERREIRA DA CUNHA e TANIEL FERREIRA MACIEL (ID – 16486118),
em face
do Acórdão no
ID – 16345500,
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto,

tão somente para aplicar a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, redimensionando-se a pena de cada um dos recorrentes para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Alegam os embargantes a existência de
omissão
e
contradição
na
r. decisum
, pois, ao se proceder à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal Brasileiro, teria havido manifestação inidônea dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, bem como utilização de aumento em fração superior a 1/6 (um sexto), comumente utilizada pelos Tribunais Superiores. Aduz, ainda, que, não caberia a esta Instância Superior valorar negativamente vetor não contemplado na sentença condenatória.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, afastando-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e, por consequência, redimensionando-se as penas-base a eles impostas para o mínimo legal, bem como, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Em contrarrazões (ID – 17574520), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. De outro modo, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID – 17576811), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alegam
os embargantes que a decisão combatida está omissa e contraditória. Todavia,
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

De início, anota-se que, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar, enquanto contradição é a existência de proposições inconciliáveis.

Na espécie, consta das razões do recurso de apelação (ID - 4305606), os seguintes pedidos em relação a ambos os recorrentes: 1) preliminar do direito de recorrer em liberdade; 2) absolvição por ausência de provas; 3) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; 4) redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento da majorante do concurso de pessoas; 5)
decote da majorante do emprego de arma de fogo; e, 6)
modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Pois bem. T
odos estes pleitos foram analisados por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por ocasião do julgamento do apelo, inclusive com declínio de fundamentação suficiente.

Além disso, diferentemente do que afirmam os embargantes, não há fundamentação inidônea dos vetores das circunstâncias judiciais apontadas para a manutenção das reprimendas-base a eles impostas na sentença, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da r. decisum (ID – 16209848):

“(...)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Antecipo não assistir razão aos apelantes, senão vejamos:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o
quantum
por ele estabelecido, a título de pena-base, para ambos os recorrentes, em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, haja vista serem
extremamente desfavoráveis a eles a culpabilidad
e, pois agiram com
violência além do normal ao tentarem agredir o esposo da vítima durante o assalto
, bem como as
circunstâncias do delito
, já que praticado com
uso de armas de fogo, as quais chegaram a apontar a arma para a cabeça da ofendida
.(...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a manutenção das penas-base teve por fundamentos o emprego de violência além do normal à espécie (tentativa de agressão do esposo da vítima) e o uso de arma de fogo, a qual chegou a ser apontada para a cabeça da ofendida, o que se constitui em motivação idônea, ressaltando-se que não há óbice ao deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
e RECEPTAÇÃO. Art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, e art. 180, caput, na forma art. 69, todos do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO NÃO DISCUTE O MÉRITO. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO OU SUA EXASPERAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 1/6 - PARCIAL PROVIMENTO -
O incremento punitivo decorrente da culpabilidade do agente está devidamente motivado, na medida em que atuou com violência real contra a vítima, extrapolando a grave ameaça ou violência inerente ao tipo penal
.
Não há óbice ao reconhecimento da maior gravidade da conduta, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada
. De outro lado, afastada a circunstância judicial indevidamente valorada (consequências do crime), vez que o bem subtraído foi restituído à vítima e o prejuízo patrimonial é elementos constitutivos do crime de roubo.

(...)

Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP, 1511375-79.2024.8.26.0228, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 13/01/2025) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico
, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante,
nos moldes da jurisprudência desta Corte
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.025.300 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/04/2023) (grifo nosso)

Ademais, no que se refere à alegação de que esta Instância Superior não poderia valorar negativamente vetores não contemplados na sentença condenatória, insta salientar que, além da dosimetria ser uma matéria afeta à discricionariedade do julgador, o recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, sendo assim, o Órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, tem a prerrogativa de agregar fundamentos à sentença recorrida, sobretudo para conferir-lhe melhor justificação, sem que isso configure violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é vedado o agravamento da situação do(s) réu(s) no que diz respeito à pena a ele(s) imposta no 1º grau, o que não ocorreu.

Como suso destacado, as penas-base dos embargantes foram mantidas a partir da reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o que é plenamente admitido pela jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÕRDÃO PROFERIDO PELO TJ. INEXISTENTE.
DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DAS RAZÕES UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL PARA A CULPABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O
efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste sobre a dosimetria da pena, examine as circunstâncias judiciais e reveja a individualização da pena, mantendo ou reduzindo a sanção imposta em primeira instância, desde que não realize o agravamento da pena, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus
.

3. Na hipótese,
o TJ apenas deslocou para a vetorial culpabilidade as circunstâncias inicialmente utilizadas para valorar negativamente a conduta socia
l, tendo, ainda, reduzido a fração de aumento aplicada na sentença,
não se verificando, portanto, a existência de agravamento da situação do réu
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.295.412/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENGAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
. REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2º, B, CP).
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Inexistência.
A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial
. No ponto,
mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
, como ocorreu no caso em análise.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 753.075/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/03/2023) (grifo nosso)

Logo,
não há omissão ou contradição a ser suprida
.

Certo é que os embargantes apenas se insurgem contra um provimento jurisdicional do qual discordam, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, despicienda a referência expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/02/2025